Tribunal: TJMT
Processo: 1034159-89.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034159-89.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ERICA MONIQUE SOUZA AMORIM - CPF: 032.777.611-00 (RECORRIDO), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO EM DOBRO PARA A FAZENDA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 7o DA LEI No 12.153/2009. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS COM VALORES EXORBITANTES. DESVIO PADRÃO DE CONSUMO NÃO JUSTIFICADO PELA CONCESSIONÁRIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA (SÚMULA 49/TRU).
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE (DAE/VG) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência para restabelecimento do serviço, declarando a abusividade das faturas de abril/2025 (R$ 860,49) e agosto/2025 (R$ 204,17), determinando o refaturamento pela média dos seis meses anteriores a março de 2025, e condenando a autarquia ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais (id. 334728357).

2.

A Recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que faz jus ao prazo em dobro para contestar, nos termos do art. 183 do CPC/2015, e que o indeferimento desta prerrogativa pelo juízo a quo resultou na decretação indevida de sua revelia. No mérito, sustenta a regularidade da medição aferida pelo hidrômetro e a inexistência de dano moral indenizável, pugnando pela improcedência da ação ou redução do
quantum
fixado (id. 334728358).

3.

A preliminar de nulidade não merece acolhimento. O rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é regido pela Lei no 12.153/2009, norma de caráter especial que prevalece sobre as disposições gerais do Código de Processo Civil, em observância ao princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
). O artigo 7o da referida Lei é taxativo ao estabelecer que "não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público". Portanto, correta a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de dilação de prazo e, diante da inércia da autarquia em apresentar defesa no prazo legal simples, decretou a revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, salvo se o contrário resultasse da convicção do juiz (art. 20 da Lei 9.099/95).

4.

Superada a questão processual, no mérito, a relação jurídica é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária (art. 14 e 22 do CDC). O conjunto probatório demonstra que a unidade consumidora da Recorrida possui histórico de consumo reduzido, com faturas orbitando a média de R$ 34,00 a R$ 60,00 mensais (id. 334726935). As cobranças impugnadas, nos valores de R$ 860,49 e R$ 204,17, representam um desvio padrão injustificável e abrupto, incompatível com o perfil de uso da residência e com a realidade fática de racionamento de água notório na região. Diante da revelia e da ausência de provas técnicas produzidas pela Recorrente — ônus que lhe competia — para demonstrar vazamento interno ou a precisão do medidor, imperioso reconhecer a falha na prestação do serviço e a necessidade de refaturamento pela média, conforme determinado na sentença.

5.

Quanto aos danos morais, diante da revelia, restou comprovada a suspensão do fornecimento de água na unidade consumidora em decorrência do inadimplemento das faturas ora declaradas abusivas. A interrupção indevida de serviço público essencial configura ato ilícito e gera dano moral
in re ipsa,
prescindindo de prova do abalo psíquico, conforme entendimento consolidado na Súmula 49 desta Turma Recursal: "A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral
in re ipsa
".

6.

No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor fixado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa à consumidora, nem onerar excessivamente o erário. Não havendo recurso da parte autora para majoração, e considerando que o montante se encontra dentro dos parâmetros adotados por esta Turma em casos de corte indevido, a manutenção do valor é medida que se impõe.

7.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Isento de custas processuais, nos termos da lei.

10.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026